Tribunal: TJSP
Processo: 0000251-62.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressiva quantidade de droga, além de celulares e de importância em dinheiro não

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressiva quantidade de droga, além de celulares e de importância em dinheiro não justificada a contento, alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita pelos réus e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade não se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação dos réus à atividade criminosa.

Apelos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000251-62.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes SARA
NAIARA GARCIA DA SILVA e DENILSON DA SILVA BISPO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000251-62.2017.8.26.0603 -Voto no
2
Voto no 18.079(2)
APTES: SARA NAIARA DA SILVA e DENILSON DA SILVA BISPO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba
MAGISTRADA: Camila Paiva Portero
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Validade dos depoimentos policiais Circunstâncias do episódio
que positivam a traficância Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com
apreensão de expressiva quantidade de droga, além de celulares e
de importância em dinheiro não justificada a contento, alinhadas
à ausência de comprovação de ocupação lícita pelos réus e aos
coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a
atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das
penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva
quantidade de droga, cuja nocividade não se desconhece, certos
seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a
isso se alinhando a dedicação dos réus à atividade criminosa.
Apelos defensivos improvidos.
A r. decisão de fls. 321/328, do d. juízo de direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Sara Naiara da Silva e Denilson da
Silva Bispo por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 05
anos de reclusão, sob regime prisional fechado, e de 500 dias-multa, no piso
legal, além do perdimento, em favor da União, do numerário apreendido.
Irresignados, os apenados, pela D. Defesa, em suas
razões de apelos pugnaram pela absolvição por fragilidade do quadro probatório,
com realce à relativização dos depoimentos policiais. Em pleito complementar,
requereram a mitigação da reprimenda sob os vieses da aplicação benesse da lei
especial, aplicado o redutor máximo a esse título, da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e da fixação do regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000251-62.2017.8.26.0603 -Voto no
3
aberto, aplicadas as regras da detração.
Os apelos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento dos apelos.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela D. Defesa,
senão vejamos.
A materialidade e a autoria delitiva são induvidosas, à
vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão e dos laudos de constatação provisória e de exame
químico-toxicológico, e bem assim da prova oral coligida.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, assumiu a
propriedade de parte da droga apreendida, cujo destino seria o consumo próprio.
Interrogada, a corré negou a prática delitiva.
Inquiridos, os policiais militares, uníssono, em hígidos
depoimentos, prestados sob compromisso e sem contradita, não revelando falsa
imputação de crime a inocente, reportaram-se ao momento em que,
patrulhamento de rotina em curso, avistaram os acusados, em conhecida zona de
traficância, na sequência abordando-os, com ele sendo apreendido, no bolso de
sua bermuda, pinos de cocaína e dinheiro, com ela, na sacola que trazia consigo,
dezenas de microtubos de cocaína, idênticos aos que estavam na posse dele. Os
acusados admitiram a mercancia ilícita, com eles sendo apreendidos, também,
celulares, cuja procedência não souberam justificar; na residência dos inculpados
foram apreendidos mais três celulares concluíram.
A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, além do dinheiro, não justificado
a contento, e dos cinco celulares, com eles e na residência deles, a expressiva
quantidade da ilícita substância pouco mais de 56 gramas de cocaína em pó,
dispersos em oitenta e oito pinos
, a consequente prisão em flagrante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000251-62.2017.8.26.0603 -Voto no
4
indigitados, somadas aos coerentes depoimentos policiais e a suas situações
econômicas não trouxeram prova de ocupação lícita não deixam margem a
dúvidas da prática habitual da traficância.
De rigor, pois, a condenação.
Incensurável a reprimenda, cujas penas não foram
além do mínimo legal.
Não era mesmo caso de aplicação da benesse da lei
especial.
As singularidades do caso, que contou com apreensão
de expressiva quantidade de droga, alinhadas aos coerentes depoimentos
policiais e à situação econômica dos réus, que sequer trouxeram prova de
ocupação lícita, estão a demonstrar que fazia do tráfico seu ofício ou de que
participava de organização criminosa.
No mais, não se exige grande esforço mental para se
deduzir que pela quantidade de droga que trazia consigo, de expressivo valor
econômico, gozavam, os inculpados, da confiança de seu fornecedor, o que não
se adquire em parco espaço de tempo.
Mais: cinco os celulares apreendidos com eles, próprio
de quem se lança no comércio espúrio, além de expressiva importância em
dinheiro, não justificada a contento.
Apropriada a fixação do mais gravoso dos regimes
prisionais ante a gravidade concreta do delito perpetrado, notória a nocividade da
droga apreendida, restando patentes sua capacidade de disseminação e a
arregimentação de clientes aos borbotões; in casu, suficiente, a cocaína, para
dezenas de 'carreiras' a serem inaladas pelos incautos compradores, restando
patentes sua capacidade de disseminação e a arregimentação de clientes aos
borbotões.
O tráfico de drogas no caso sob juízo habitual é
verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no mais praticados
sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000251-62.2017.8.26.0603 -Voto no
5
alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos que o fechado,
insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis.
Por derradeiro, matéria atinente à progressão do
regime prisional deverá ser deduzida no Juízo competente, a saber, o Juízo das
execuções criminais, a quem caberá a análise dos requisitos objetivos e
subjetivos necessários a eventual concessão do benefício.
Diante do exposto, nega-se provimento aos apelos de
SARA NAIARA DA SILVA e de DENILSON DA SILVA BISPO, mantendo-se, por
seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator